Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SENTENÇA EXTRA PETITA - PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE PAGAR O BENEFICIÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIRMADO EXPRESSAMENTE PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TEMPORAL. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AO SERVIDOR APOSENTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE A SER APLICADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TESE FIRMADA NO RE 870.947/SE. ALCANCE DO ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/97. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminar afastada – sentença extra petita: Não se caracteriza como extra petita, a sentença que não é diversa da pretensão postulada, tampouco deferir prestação pretendida com fulcro em argumento não invocado, e nem acolher defesa não trazida pelo réu (excetuando-se o permissivo para agir de ofício contido no artigo 337, §5o do CPC). Assim, não configura sentença extra petita quando a petição inicial tecer manifestação no sentido de que se reconheça, judicialmente, o direito da parte em obter algo que já foi deferido na via administrativa, entretanto, por não ter havido o efetivo cumprimento, mesmo tendo se passado mais de uma década, restou necessário o ajuizamento de ação, visando compelir a parte adversa ao pagamento de quantia.
2. Prejudicial de mérito não configurada – prescrição: O administrado não pode ser prejudicado durante o estudo, em virtude de requerimento realizado na via administrativa. Em consequência, o prazo prescricional fica suspenso até que a Administração Pública se manifeste, expressamente, sobre o pleito.
3. Mérito: In casu, a ausência de dotação orçamentária e a verificação da ordem cronológica de pagamento não podem ser óbices a que o administrado, diante de confesso reconhecimento do direito, seja prejudicado com a não concretização de sua pretensão devidamente deferida.
4. O STF, ao julgar o mérito do RE no 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
5. A Suprema Corte, no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, rejeitou os referidos embargos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim, inviável a utilização da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária.
6. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, contemplou o IPCA-e como índice a ser aplicado naquelas condenações referentes às verbas de servidores e empregados públicos.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, apenas para modificar o índice de correção monetária para o IPCA-E.